Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-68.2025.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000943-68.2025.8.11.0025
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADA: LUCIANA QUADROS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO (ART. 329, I, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – VÍCIO INSANÁVEL QUE PRECEDE A FACULDADE DE ADITAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.
Não se admite o aditamento da inicial para converter a busca e apreensão em ação de execução quando a ação originária padece de vício em seus pressupostos processuais intrínsecos (ausência de mora), o que enseja a extinção imediata do feito sem resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-68.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), LUCIANA QUADROS - CPF: 604.486.601-72 (APELADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO (ART. 329, I, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – VÍCIO INSANÁVEL QUE PRECEDE A FACULDADE DE ADITAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.

Não se admite o aditamento da inicial para converter a busca e apreensão em ação de execução quando a ação originária padece de vício em seus pressupostos processuais intrínsecos (ausência de mora), o que enseja a extinção imediata do feito sem resolução de mérito (Art. 485, IV, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000943-68.2025.8.11.0025

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

LUCIANA QUADROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BRADESCO
S/A
, contra r. sentença proferida pela Juíza de Direito Substituta da 1a Vara de Juína/MT, Dra. Ana Flávia Martins François, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de
LUCIANA QUADROS
, que indeferiu o pleito de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não comprovação da constituição em mora da devedora, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O
Banco Bradesco
S.A. opôs embargos de declaração, por sua vez,
Luciana Quadros
juntou petição de Id. 216311176, intitulada “Pedido de correção de omissão/erro material na sentença”, mediante a qual requer a fixação de honorários advocatícios, os quais foram rejeitados (Id. 355996867).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença se baseou em premissa equivocada ao analisar o pedido de alteração da demanda sob a ótica do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, que trata da conversão da busca e apreensão em execução quando o bem não é encontrado.

Argumenta que o pleito formulado não foi de conversão, mas sim de aditamento da inicial para alteração do pedido e da causa de pedir, com fundamento no art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite tal modificação até a citação do réu, independentemente de seu consentimento.

Alega que o pedido de alteração encontra respaldo também no art. 5o do Decreto-Lei no 911/69, que autoriza o ajuizamento direto de ação de execução em contratos com alienação fiduciária em garantia.

Sustenta que a extinção prematura do processo afronta os princípios processuais da instrumentalidade, celeridade, economia processual, efetividade e cooperação, sendo injusto e desarrazoado exigir o reajuizamento da ação quando é possível o aditamento e transformação em ação de execução.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a extinção do processo e autorizando a alteração do pedido e da causa de pedir, com o aditamento e transformação em ação de execução, possibilitando o regular prosseguimento do feito para satisfação de seu direito (Id. 355996868).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso sustentando a correção da sentença e pugnando pela manutenção integral do julgado.

Argumenta que a constituição em mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, e que no caso concreto a notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", o que não comprova a efetiva tentativa de entrega no endereço da devedora.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que tal anotação inviabiliza a constituição válida em mora, por não haver prova de que a correspondência tenha sido encaminhada ao domicílio da contratante.

Quanto ao pedido de aditamento para transformação em execução, sustenta que tal pretensão não encontra respaldo jurídico, pois busca e apreensão e execução são ações distintas, com ritos e pressupostos próprios, não se tratando de mera alteração de pedido, mas de verdadeira substituição da ação, o que não é admitido pelo ordenamento.

Afirma que o Decreto-Lei no 911/69 prevê hipóteses específicas de conversão que não se aplicam ao caso, e que não é possível admitir alteração que desnature completamente a ação originalmente proposta, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da congruência e da estabilidade da demanda.

Requer o não provimento da apelação, a manutenção integral da sentença que extinguiu a ação por ausência de comprovação da mora, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, e o reconhecimento da correção da sentença por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (id. 355996872).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 355996868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade ou não da sentença que
indeferiu
o pleito de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, e,
julgou extinto
o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não comprovação da constituição em mora da devedora, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso dos autos, vislumbra-se que embora a apelada esteja em débito com a instituição apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada ao diverso do constante na Cédula de Crédito Bancário n. 5.826.851 (Id. 355996432).

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito
.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO DIVERSO DO PACTUADO. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a notificação extrajudicial é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei no 911/69 e pela jurisprudência do STJ; (ii) a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução diante da extinção por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige a constituição em mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo se dar por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo devedor.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, desde que comprovada a tentativa de entrega no local.

5. A notificação foi enviada a busca e apreensão divergente do pactuado no contrato, resultando na devolução com a anotação “não existe o número”, o que inviabiliza a comprovação da mora.

7. A ausência de constituição válida da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Inviável a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando ausente pressuposto de constituição válida da relação processual, não sendo possível o aproveitamento do processo extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante do contrato para ser válida e eficaz como meio de constituição em mora. 2. A remessa da notificação a endereço diverso ou incompleto compromete a sua eficácia e impede o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. A ausência de constituição válida em mora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inviável a conversão da ação em execução.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132. STJ, Súmula 72;TJMT, Apelação Cível no 1025915-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 23/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 1052289-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025; TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1019611-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025, DJE 17/03/2025; TJMT, Apelação Cível no 1003442-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2025, DJE 30/03/2025”.
(N.U 1012014-65.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 08/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Ainda, o apelante argumenta que, com base no art. 329, I, do CPC, teria o direito subjetivo de alterar o pedido e a causa de pedir antes da citação, transformando a ação em execução de título extrajudicial.

Todavia, tal faculdade processual não serve para "sanear" uma ação que nasceu morta por falta de pressuposto de procedibilidade específico. A ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/69 exige a mora prévia como condição
sine qua non
para o exercício do direito de ação.

Ao protocolar a inicial de busca e apreensão sem a prova da mora, o autor deu causa a um processo viciado. A tentativa de converter o rito para execução, após o magistrado apontar o vício na notificação, configura tentativa de burlar a exigência legal do Decreto-Lei 911/69.

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, a conversão prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69 pressupõe que a ação de busca e apreensão seja válida, mas o bem não tenha sido localizado. No presente caso, a ação sequer superou a barreira dos pressupostos processuais.

Permitir o aditamento pretendido violaria a lógica sistêmica do processo. Se a petição inicial de busca e apreensão é inepta por falta de comprovação da mora, a consequência imediata é a extinção. O autor, querendo, poderá ajuizar ação de execução autônoma, mas não aproveitar um processo cujo pressuposto de existência é nulo.

Por fim, anoto que a Apelada compareceu aos autos para manifestar-se sobre o aditamento (Id 355996856), o que evidencia a estabilização da lide e a resistência à modificação do rito, reforçando a impossibilidade de alteração unilateral sem o consentimento da ré (Art. 329, II, CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, ainda que por fundamento diverso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026